Tribunal: STF
Processo: HC 226174
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 776.189, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Decisão que, todavia, concedeu a ordem de ofício para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) aprecie o mérito da impetração formalizada naquela Corte estadual, “no tocante à dosimetria da pena, como entender de direito”.



2. A parte impetrante requer o deferimento de medida liminar a fim de assegurar à paciente o direito de permanecer em regime aberto até o julgamento definitivo deste writ. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para determinar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/03 e a substituição da prisão preventiva da acionante pela prisão domiciliar. Subsidiariamente, postula a fixação do regime inicial aberto.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, anoto que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, as peças que instruem os autos evidenciam que a condenação transitou em julgado em 08.06.2020.



7. Além disso, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. A própria parte impetrante junta aos autos cópia do acórdão do TJ/SP que, em cumprimento à determinação do STJ, analisou o mérito do HC impetrado naquela Corte estadual. Essa circunstância inviabiliza a análise do presente pedido de habeas corpus, uma vez que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 123.431, da minha relatoria.



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. A hipótese é de paciente definitivamente condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 60 porções de crack (12,82g) e 22 porções de crack (5,24g) (art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06).



10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



11. No caso, embora a quantidade da droga apreendida não impressione, o fato é que as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com respaldo em dados objetivos da causa. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença penal condenatória:



    Na terceira fase, reputo descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que a acusada, do que se indica, faz do tráfico o seu meio de vida, não só pelas informações trazidas pelos guardas municipais, quanto porque, no ano passado, mais especificamente em 23 de maio de 2019, foi apanhada num cenário de traficância pelo qual restou condenada por sentença proferida em 23 de outubro de 2019, conforme certificado às fls. 24 e, frustrando a confiança daquele juízo, que lhe concedeu a liberdade provisória em junho do mesmo ano, sob o pretexto da existência de filho menor sob seus cuidados, não advertida sequer pelo flagrante e muito menos pela sentença proferida em audiência da qual participou, poucos meses depois, tornou a delinquir, agora com mais do mesmo crack (naquela oportunidade, quatorze porções). Não comprovando atividade lícita, Gislaine demonstra, repita-se, fazer do tráfico o seu meio de vida, com profissionalismo, agora com mais de oito dezenas de porções do danoso crack.



12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



13. Quanto ao regime prisional, observo que a paciente foi condenada a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O STJ deferiu a liminar requerida no HC 776.189, para fixar o regime semiaberto até o julgamento final daquele writ. Em seguida, o STJ não conheceu do HC, contudo concedeu a ordem de ofício para determinar que o TJ/SP aprecie o mérito da impetração formalizada naquela Corte estadual, “no tocante à dosimetria da pena, como entender de direito”.



14. O TJ/SP, em cumprimento à determinação do STJ, analisou o mérito do HC lá impetrado, mantendo inalterada a sentença penal condenatória (pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado). 



15. É certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da “reiteração específica já mencionada” (trecho da sentença condenatória). De modo que também não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



16. Da mesma forma, não enxergo ilegalidade flagrante quanto à prisão domiciliar, notadamente porque, tal como assentou o STJ, “não obstante o disposto no art. 318 do Código de Processo Penal, no art. 117 da Lei de Execução Penal e na decisão do col. Supremo Tribunal Federal (habeas corpus coletivo n. 143.641/SP), pois não aplicável a condenadas definitivas em regime fechado, o eg. Tribunal de origem, no caso concreto, entendeu não ser a hipótese excepcionalíssima de se deferir a prisão domiciliar à paciente”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão ora impugnada:



    Quanto à possibilidade de concessão da prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de crianças em tenra idade, que o col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do Em. Min. Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.



    [...]



    Conforme se observa do v. acórdão, em uma análise holística da legislação e jurisprudência pátria, não obstante o disposto no art. 318 do Código de Processo Penal, no art. 117 da Lei de Execução Penal e na decisão do col. Supremo Tribunal Federal (habeas corpus coletivo n. 143.641/SP), pois não aplicável a condenadas definitivas em regime fechado, o eg. Tribunal de origem, no caso concreto, entendeu não ser a hipótese excepcionalíssima de se deferir a prisão domiciliar à paciente. 



    Ocorre que, ainda, para o deferimento da prisão domiciliar, no caso de paciente condenada por decisão transitada em julgado, faz-se necessária a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados ao filho menor, o que não se verificou in casu.



    [...]



    Desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias originárias, não se verificando ilegalidade manifesta, demandaria amplo revolvimento da matéria fáticoprobatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.



17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator